Tribunal: TJPA
Processo: 0837104-06.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0837104-06.2017.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: RAYANY PEREIRA E SILVA, S. Y. P. C.

RECORRIDO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPROVADA A NECESSIDADE DE USO DO FÁRMACO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECÍFICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE
818572

e RE 855.178). SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de confirmar a sentença proferida, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo Douto Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém (Id. 9444050 – fls. 1/5) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars
,
impetrada por Sofia Yohana Pereira Carvalho, menor representada por sua genitora Rayany Pereira e Silva em face do Estado do Pará, julgou procedente o pedido, para determinar que se forneça à Autora os medicamentos LECTRUM

(Leuprorrelina ou Triptorrelina) pelo tempo que se fizer necessário e na quantidade prevista, bem como o tratamento médico pleiteado, conforme prescrição médica.

Dos autos se extrai que a autora, Sofia Yohana Pereira Carvalho, foi diagnosticada com sintomas de puberdade precoce (CID 10 E228) necessitando fazer uso de medicamentos a base de Leuprorrelina

(Lectrum) ou Triptorrelina com o objetivo de desacelerar o desenvolvimento do quadro sintomático, evitando danos de natureza física e psicológica. Asseverou que apesar de os medicamentos prescritos serem fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, apenas são liberados para crianças menores de 8 anos de idade e a requerente, ao tempo do ingresso da ação, já possuía 9 anos de idade.

Assim, considerando a prescrição médica e a impossibilidade de se generalizar o funcionamento do organismo de todas as crianças, buscou a tutela jurisdicional para garantir o fornecimento do medicamento, bem como sua inclusão no Programa de Combate à Puberdade Precoce, que funciona na URE Alcindo Cacela. Postula a concessão da antecipação da tutela e, ao final, a total procedência do pedido para garantir o fornecimento do fármaco e todo o acompanhamento terapêutico necessário até o seu completo restabelecimento.

Em decisão de ID 9444033 – fls. 1/2, o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência, na forma requerida pela autora, determinando que o Estado do Pará procedesse de imediato o fornecimento do medicamento Triptorrelina ou Lectrum à infante sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Intimado, o Estado do Pará apresentou contestação (ID 9444036 – fls. 1/9), informando, preliminarmente, a abertura do procedimento de APAC para a dispensação do medicamento à requerente, demonstrando a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual, em decorrência da perda do objeto da ação. No mérito, em caso de superação da preliminar, postulou a improcedência dos pedidos, sob o argumento de que a autora não possui os critérios de inclusão necessários para tratamento de puberdade precoce, eis que extrapolado o limite de idade.

Sobreveio a sentença (ID 9444050 – fls. 1/5), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Isto Posto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação, ratificando os termos da tutela antecipada deferida, a fim de assegurar a requerente o fornecimento do medicamento e o tratamento postulados nesta via.

Por outro lado, tendo a multa culminada a função de garantir o efetivo cumprimento da prestação e, no caso, tendo os requeridos, cujos atos gozam de presunção de veracidade, juntado aos autos informações de que cumpriu a obrigação imposta, para fins de apreciação da manutenção ou não da multa, tenho por demonstrado o cumprimento da obrigação, e, por isso, de ofício, excluo a multa aplicada em sede de tutela antecipada, desonerando os requeridos das astreintes, sem prejuízo do prosseguimento do feito para fins de cumprimento da sentença.

Após o decurso do prazo recursal, não sendo interposta a apelação pelo Requerido, proceda-se a remessa necessária dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do artigo 496, I do CPC.

Deixo de fixar honorários de sucumbência em prol da Defensoria Pública, uma vez que esta, a partir da Emenda Constitucional nº 80/2014, foi retirada do patamar de advocacia, assumindo o encargo de instituição essencial à função jurisdicional, equiparando-se à Magistratura e ao Ministério Público, o que afasta a incidência do art. 4º, XXI da LC 80/1994.

Publique-se, registre-se, intime-se.”

Certificada a não interposição de recursos voluntários pelas partes (ID 9444053 – fls. 1)

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 10038734 – fls. 1/6, pronuncia-se pela manutenção integral da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário e passo à análise.

Tratam os autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars com o objetivo de que o Estado do Pará forneça à requerente o medicamento Leuprorrelina ou Triptorrelina, para tratamento da Puberdade Precoce da qual é portadora, bem como todo o acompanhamento terapêutico necessário até o seu completo restabelecimento.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Sobre este tema, o STF, no julgamento do RE 818572 AgR/Ce, reconheceu a Repercussão Geral do assunto e assentou o entendimento da solidariedade entre os Entes Públicos em reação às
demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo.

Agravos regimentais no recurso extraordinário. Julgamento conjunto. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. Solidariedade entre os entes federativos. Existência. Fornecimento de medicamentos de alto custo. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Artigo 543-B do CPC e art. 328 do RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (RE 818572 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Na mesma linha, fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em
promover o tratamento médico necessário à saúde
no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Não se pode olvidar que o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a obrigação de dar atendimento integral às crianças que apresente problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 4º ”É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, (...), 7º “A criança e o adolescente tem direito a proteção à vida e à saúde, (...)” e, mais especificamente, 11 “É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde”.

Dessa feita, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente estadual em disponibilizar o medicamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Assim, no caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente, Sofia Yohana Pereira Carvalho.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022